Tribunal: TJDFT
Processo: 0752264-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0752264-83.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA APARECIDA DE PAIVA GONÇALVES PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA CONSTATADA. DEFERIMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. BCG 40 MG. FORNECIMENTO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. 1. Consoante o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Constatada a hipossuficiência financeira da Impetrante, o benefício deve ser deferido. 2. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 3. Ao analisar a matéria relativa à obrigatoriedade do Poder Público fornecer medicamentos não listados no SUS, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou a tese de que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) 4. Demonstrado que a Impetrante preenche todos os requisitos estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, deve ser concedida a segurança pleiteada. 5. Mandado de segurança conhecido. Ordem concedida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência aos artigos 23, inciso II, e 196, ambos da Constituição Federal, ao atribuir ao Estado a obrigação de dispensação de medicamento oncológico, cujo financiamento é de competência da União, sem assegurar o devido ressarcimento ao ente distrital. Invoca o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 566.471 (tema 006) e no RE 855.178 (tema 793) em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece trânsito quanto à alegada ofensa aos artigos 23, inciso II, e 196, ambos da Constituição Federal, bem como quanto à suposta contrariedade ao entendimento firmado no RE 566.471 (tema 006) e no RE 855.178 (tema 793), embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, nem mesmo sob a ótica do entendimento firmado nos referidos precedentes. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). Ademais, é descabida a invocação da alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. Com efeito, no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição. Assim, deve incidir, na hipótese, o o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030